Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 6 anos e 28 dias de reclusão, em regime fechado, e 607 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A Defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, argumentando ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são idôneos; (ii) avaliar a necessidade de redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por considerar que a fundamentação utilizada (histórico criminal do réu) constitui bis in idem, já que tal circunstância deve ser analisada nos antecedentes e na reincidência.
4. Exclui-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a prática do delito em local de intensa traficância e sob fiscalização policial não extrapola o tipo penal nem caracteriza maior reprovabilidade concreta.
5. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, considerando que os danos mencionados na sentença são genéricos e inerentes ao tráfico de drogas, sem elementos concretos que demonstrem gravidade adicional no caso.
6. Considerando que o réu é tecnicamente primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
8. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não justifica a valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5o, LVII; Lei 8.072/1990, art. 2o, §1o; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.840/ES; Acórdão 1932492, 1a Turma Criminal, TJDFT, DJe 22/10/2024; Acórdão 1924464, 1a Turma Criminal, TJDFT, DJe 30/09/2024.